Tribunal: TJMT
Processo: 1024775-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024775-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OZENIR DE ARAUJO - CPF: 726.026.198-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO FERREIRA (AGRAVADO), SABINO ALBERTAO FILHO - CPF: 436.034.598-49 (AGRAVADO), SALMO MIGUEL DA SILVA SOUSA - CPF: 334.523.851-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO BELARMINO DE LIMA - CPF: 280.553.221-04 (AGRAVADO), SERGIO ALVES BORBA - CPF: 405.177.211-04 (AGRAVADO), SIDRONILIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 203.729.731-91 (AGRAVADO), SUELI LIBERA MARCA - CPF: 325.860.861-04 (AGRAVADO), TARCISIO CORNELIUS MULLER - CPF: 195.014.710-04 (AGRAVADO), VALDERIO BRITO DOS SANTOS - CPF: 288.036.041-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA - CPF: 075.224.011-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o cômputo dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, e não das execuções individuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685, firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação do devedor na fase de conhecimento (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial).

4. Jurisprudência reiterada da Corte Superior corrobora a aplicação desse entendimento (EDcl nos EAREsp 345.775/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial; AREsp 1.353.551, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. Precedentes desta Corte Estadual reforçam a fixação dos juros de mora na citação da fase de conhecimento, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário.

6. Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, inexistindo motivos para reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0050426-22.2014.8.11.0041, ajuizado em seu desfavor por
PAULO ROBERTO FERREIRA e OUTROS
.

A decisão recorrida determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública correlata (15/06/1993) até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões, o Agravante sustenta que as liquidações e os cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual, uma vez que os poupadores, verdadeiros titulares do direito material reconhecido na sentença coletiva genérica, somente podem se beneficiar das questões homogêneas definidas na ação civil pública.

Argumenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações e cumprimentos de sentença, e não desde a citação na fase cognitiva, conforme previsto no artigo 240 do Código de Processo Civil.

Alega que não se pode cogitar a incidência da mora da instituição financeira desde a citação na ação civil pública em relação aos poupadores que ajuizaram execuções individuais. Isso porque o Banco jamais teve ciência prévia de que tais poupadores pretendiam exigir eventuais diferenças de correção monetária, tampouco dos valores que lhes seriam devidos.

Aponta que, no processo coletivo, há uma dissociação entre os legitimados para sua propositura e os titulares do direito material. Assim, admitir que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implicaria, especialmente quando se trata de tutela coletiva de direitos individuais, em permitir a constituição em mora do devedor por um terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a noção de mora ex persona.

Afirma, portanto, que somente após a citação na fase de liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora da instituição financeira, pois apenas nesse momento será possível identificar o titular do direito e o respectivo valor devido.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar que os juros incidam a partir da citação individual na execução.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 238418169).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente ao termo inicial de incidência dos juros legais.

A instituição financeira Agravante afirma que o cômputo dos juros de mora deve se dar a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva, como fixado na decisão recorrida.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual
” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Assim, em se tratando de Ação Civil Pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento, como bem pontuado pelo juízo
a quo.

O referido entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

No mesmo sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC – SUSPENSÃO DO FEITO – AFASTADAS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No julgamento do Recurso Repetitivo Especial no 1.391.198/RS, ficou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018365-10.2020.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023) – destaquei.

Logo, em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento majoritário da jurisprudência, inexistindo motivos para reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025